Tribunal: STM
Processo: 7001391-14.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001391-14.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LOURIVAL BRAGA VIEIRA
ADVOGADOS: DANIEL ALLAN BURG, MARCELA GREGGO E GUSTAVO NASCIMENTO
GOMES
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo MPM,
para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão hostilizada, no
que tange à competência da JMU para processar e julgar o feito, determinando a
baixa dos autos à 1ª Auditoria da 11ª CJM para o seu normal prosseguimento, nos
termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:28:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2f1582e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001391-14.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: LOURIVAL BRAGA VIERA.
INTERESSADO: GUILHERME FAUSTO DE MENEZES.
ADVOGADOS: GUSTAVO NASCIMENTO GOMES, MARCELA GREGGO e
DANIEL ALLAN BURG.

EMENTA: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECURSO INOMINADO.
RITO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. SUPOSTA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
FRAUDE AO SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DO EXÉRCITO (SISCONSIG).
OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. NÃO PROVIMENTO. CONDUTA CONTRA
A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. UNANIMIDADE.
1. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a
prática de fraude para a obtenção de empréstimos pessoais não
caracteriza crime contra o sistema financeiro nacional, cuja competência
pertence à Justiça Federal.
2. Nessa senda, a conduta que busca fraudar o SISCONSIG, visando
alterar a margem consignável a fim de obter novos empréstimos, atenta
contra a Ordem Administrativa Militar e caracteriza, em tese, crime da
competência da JMU.
3. Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso
Inominado interposto pelo MPM, para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão hostilizada, no que tange à competência da JMU para
processar e julgar o feito, determinando a baixa dos autos à 1ª Auditoria da 11ª
CJM para o seu normal prosseguimento.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:28:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2f1582e
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: LOURIVAL BRAGA VIERA.
INTERESSADO: GUILHERME FAUSTO DE MENEZES.
ADVOGADOS: GUSTAVO NASCIMENTO GOMES MARCELA GREGGO e
DANIEL ALLAN BURG.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (RI) interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 17.5.2019, proferida
nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 174-12.2016.7.11.0111,
mediante o qual indeferiu o pedido de declinação de competência formulado
pelo "Parquet" (Evento 1 - Doc. 1 - RI nº 7001391-14.2019.7.00.0000).

O referido IPM foi instaurado pela Secretaria de Economia e Finanças do
Exército (SEF), para apurar indícios de fraude no Sistema de Consignação do
Exército (SISCONSIG).

O IPM concluiu que os indiciados se aproveitavam de vulnerabilidade técnica do
SISCONSIG, invadiam o Sistema e obtinham dados de militares ativos, inativos e
de pensionistas, os quais não dispunham de margem consignável para novos
empréstimos.

Posteriormente, cooptavam alguns desses militares e pensionistas e, com a
anuência deles, acessavam o SISCONSIG para alterar o valor da margem
consignável, majorando-a e permitindo a realização de novos empréstimos, de
maneira fraudulenta.

O MPM, em 8.5.2019, ao ter vista dos autos, manifestou-se pela incompetência
da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar o feito (Evento 48 -
IPM nº 174-12.2016.7.11.0111).
Para tanto, argumentou que a invasão do SICONSIG foi o crime-meio para a
prática de estelionato contra o Sistema Financeiro, capitulado no art. 19 da Lei
nº 7.492/1986, a seguir transcrito "in verbis":
Art. 19. Obter, mediante fraude, financiamento em instituição
financeira:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Na sequência, o Magistrado "a quo" proferiu a Decisão ora recorrida,
indeferindo o pleito de declinação de competência, sob o fundamento de que as
vantagens obtidas pelos indiciados resumiram-se a empréstimos pessoais e não
a financiamentos, circunstância que, segundo a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não se amoldaria ao tipo penal do art. 19 da Lei nº

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:28:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2f1582e
7.492/1986.

Irresignado, o MPM interpôs o presente RI (Evento 1 - Doc. 2).

Em 5.6.2019, o Magistrado "a quo" negou seguimento ao citado RI (Evento 58 -
IPM nº 174-12.2016.7.11.0111).

O MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (RSE) contra a dita Decisão
(Evento 61 - IPM nº 174-12.2016.7.11.0111).

Em 24.9.2019, o Pleno do STM, mediante o Acórdão proferido nos autos do RSE
nº 7000807-44.2019.7.00.0000, determinou o recebimento e o processamento
do RI interposto pelo "Parquet", atuante em Primeira Instância (Evento 41 -
RSE nº 7000807-44.2019.7.00.0000).

Em cumprimento ao aludido Acórdão, o Juízo "a quo" procedeu ao recebimento e
ao processamento do RI, remetendo-o ao STM (Evento 80 - IPM nº 174-
12.2016.7.11.0111).

O MPM, em suas Razões recursais, sustenta a incompetência da JMU,
argumentando que os fatos apurados em sede do IPM nº 174-12.2016.7.11.0111
caracterizariam fraude contra instituições financeiras, previstas no art. 19 da
Lei nº 7.492/1986. Aduz que a intenção dos agentes não visou atingir as
instituições militares ou o patrimônio militar. Conclui que tais circunstâncias
atrairiam a competência da Justiça comum (Evento 1 - Doc. 3 - RI nº 7001391-
14.2019.7.00.0000).

A Defesa constituída do indiciado GUILHERME FAUSTO DE MENEZES
manifestou-se pela competência da JMU (Evento 1 - Doc. 4 - RI nº 7001391-
14.2019.7.00.0000).

Em 11.12.2019, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), atuando como
"custos legis", pleiteou, com respaldado no art. 520 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), a juntada aos Autos da manifestação do Magistrado "a quo", no
tocante ao juízo de retratação para o processamento do presente RI (Evento 8 -
RI nº 7001391-14.2019.7.00.0000).

Em Despacho de 17.12.2019, este Relator, acolhendo a pretensão da PGJM,
determinou o retorno dos autos à Primeira Instância, a fim de que o magistrado
se manifestasse acerca de eventual juízo de retratação (Evento 10 - RI nº
7001391-14.2019.7.00.0000).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado "a quo" manteve a Decisão
recorrida (Evento 88 - IPM nº 174-12.2016.7.11.0111).

A PGJM, mediante o Parecer de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:28:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2f1582e
Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não
provimento do RI, com o consequente prosseguimento da instrução processual
perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM (Evento 17 - RI nº 7001391-
14.2019.7.00.0000).

O presente Processo foi posto em pauta para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

O MPM suscita a incompetência da JMU para processar e julgar os fatos
apurados nos autos do IPM nº 174-12.2016.7.11.0111. Para tanto, alega que a
conduta dos indiciados, consubstanciada na invasão do SISCONSIG, visando
alterar o valor da margem consignável, seria crime-meio para a prática de
estelionato contra o Sistema Financeiro, capitulado no art. 19 da Lei nº
7.492/1986.

Todavia, não assiste ao recorrente.

Como bem delineado na Decisão recorrida, o fato apurado em sede do IPM
mencionado configura, em tese, crime militar e não perfaz a hipótese do art. 19
da Lei nº 7.492/1986.
Nesse sentido, tranquila a jurisprudência do STJ, valendo destacar, além dos
Acórdãos constantes da Decisão recorrida, o seguinte "decisum" de relatoria do
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, proferido no Conflito de Competência nº
165.727/SP, julgado em 23.10.2019:
"EMENTA:PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. EMPRÉSTIMO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO SEM
DESTINAÇÃO ESPECÍFICA OU VÍNCULO À COMPROVAÇÃO DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS. CARACTERIZAÇÃO, EM TESE, DO
DELITO DESCRITO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL - CP.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
(...)
2. O núcleo da controvérsia consiste em definir a natureza da
operação de crédito realizada pela empresa para identificar se houve,
em tese, prática de estelionato ou crime contra o sistema financeiro,
o que repercute na definição da competência da Justiça Estadual ou
Federal para o acompanhamento e julgamento do feito.
3. Para a definição da competência é irrelevante a aferição do abalo
ao sistema financeiro, cabendo apenas averiguar se os valores
obtidos mediante contratos supostamente fraudulentos junto ao
Banco do Brasil possuem ou não destinação específica. Precedentes:

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:28:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2f1582e
EDcl no AgRg no CC 156.185/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 07/05/2018 e CC 167.315/PR,
de minha relatoria, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/9/2019.
4. 'Se o mútuo é concedido para que o dinheiro seja empregado em
uma finalidade específica, compete à Justiça Federal processar e
julgar o delito, enquadrado no tipo penal do artigo 19 da Lei nº
7.492/86;caso contrário, está-se diante de estelionato' (CC
140.386/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/8/2015).
5. Tendo em vista que o empréstimo fraudulento para capital de giro,
empréstimos pessoais e adiantamento a depositantes não
caracterizam financiamento com destinação específica (Circular n°
1.273/87 do Banco Central, item 1.6.1), mas sim operações de crédito
sem destinação específica ou vínculo à comprovação da aplicação dos
recursos, o caso em análise trata, em tese, de crime de estelionato,
tipificado no art. 171 do Código Penal - CP.". (Grifo nosso.)
Ademais, em caso paradigma ao tratado no presente RI, o STJ, no Conflito de
Competência nº 132.764, relatado pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, fixou a competência da JMU para processar e julgar delito cometido
mediante fraude no SISCONSIG para liberar margem consignável e obter
empréstimo junto às instituições financeiras:
"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DELITOS
SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR MILITARES CONTRA O
PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR E CONTRA A
ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR.

DECISÃO

Trava-se o presente conflito negativo de competência entre o Juízo
Federal da 7ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de
Janeiro e o Juízo Auditor da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição da
Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro, nos autos de inquérito
policial instaurado para apurar a suposta prática dos delitos previstos
nos arts. 288, 312 e 313-A, do Código Penal.
Consta dos autos que a Justiça Castrense declinou de sua
competência ao fundamento de que não há crime militar, sendo certo
que a Administração Militar não suportou nenhum dano.
O Juízo Federal, por sua vez, acolheu a promoção ministerial e
suscitou este conflito. Para tanto, asseverou que "o suposto crime foi
praticado por e em benefício de militares, em detrimento de
instituições financeiras, inclusive militares, e da Administração
Militar, pois que se utilizaram fraudulentamente de sistema criado e
administrado pelo Exército Brasileiro" (fl. 64).

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:28:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2f1582e
(...)
Trata-se de saber se o fato em apuração é ou não da competência da
Justiça Militar. Ao que se tem, militares estariam excluindo os
empréstimos lançados no SISCONSIG (Sistema de Consignações do
Exército), utilizando-se, para tanto, indevidamente da senha do Chefe
da 5ª Divisão de Levantamento, a fim de liberar a margem
consignável de modo a obter outros empréstimos junto à instituições
financeiras, dentre elas, a Poupex.
(...)
Nesse contexto, a meu ver, a hipótese se amolda ao previsto no art.
9º, II, "e", do CPM, vale dizer, cuida-se de conduta tipificada na lei
penal comum, supostamente praticada por militares em atividade
contra o patrimônio sob a administração militar (...), bem como
contra a ordem administrativa militar - na medida em que teria
havido fraude no Sistema de Consignações do Exército (SISCONSIG).
(...)
Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do
Juízo Auditor da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição da Justiça Militar do
Estado do Rio de Janeiro, o suscitado.". (Grifo nosso.)
Do "Decisum" citado, destaca-se a argúcia dos órgãos do "Parquet" Federal,
atuantes perante a primeira Instância da Justiça Federal e no STJ; do
magistrado "a quo" da Justiça Federal; e da Ministra Relatora, Dra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA. Visualizaram o que deveria ser cristalino para os
órgãos atuantes na Justiça Militar: a conduta que busca fraudar o SICONSIG
atenta contra a Ordem Administrativa Militar e caracteriza crime da
competência da JMU.

Registre-se, também, que a jurisprudência supera o peculiar posicionamento
abraçado pelo "Parquet Milicien" de piso, no sentido de que a fraude para
obtenção do empréstimo seria crime comum contra o sistema tributário, da
competência da Justiça Federal, negando, assim, a competência da JMU, a qual
se configura óbvia nos presentes autos.

Por fim, ressalta-se que conduta apurada no IPM, como bem inserto no Parecer
da PGJM, de lavra do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Cezar
Luís Rangel Coutinho, pode ser praticada por civis ou militares, da ativa ou não,
os quais responderão perante esta justiça Especializada. Confira-se:

"Ocorre que, além dos delitos enquadrados na parte especial do
CPM, que se configurem no caso concreto em apreço, e que atentem
contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem
administrativa militar (na forma da alínea "e", do inciso II, em se
tratando de autor que seja militar da ativa, assim como na forma da
alínea "a", do inciso III, do Artigo 9º, na hipótese de agente que seja

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:28:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2f1582e
civil, todos os dispositivos do Código Penal Militar), cabe igualmente
ponderar que, com o advento da Lei 13.491/2017, que alterou o art.
9º do CPM, verificou-se a ampliação da competência da Justiça
Militar aumentando-se, em consequência, o rol de crimes de natureza
militar incluindo a categoria dos ilícitos denominados por parte da
doutrina como crimes militares por extensão, ou seja, os crimes
existentes na legislação comum que, episodicamente, constituem-se
crimes militares, podendo ser exemplificado, entre estes, o art. 319-
A, do CP, que tipifica a inserção de dados falsos em sistema de
informações como prática criminosa; assim como o art. 288, do CP,
que define o delito de associação criminosa.
Nesse tocante, considerando que as alíneas do inciso II do art. 9º do
CPM abrangem somente o militar, impende realçar, como leciona o
insigne Promotor de Justiça Militar Adriano Alves-Marreiros
(https://direitopenalmilitarteoriacriticaepratica.files.wordpress.com/2
017/11/2pdf-titulo-perguntas-e-respostas-lei-13491.pdf), ao comentar
o aludido Diploma Legal, que mesmo o agente civil pode cometer
crimes militares não previstos na Parte Especial do CPM, apesar de
não ter havido mudança no inciso III do artigo 9º do CPM, mas
apenas no inciso II.
O autor assinala que "[...] o inciso III não se basta, ele remete aos
incisos anteriores, na verdade ao caput de cada um deles, pois as
alíneas do II versam sobre o agente militar. [...]"
De fato, o inciso III, do artigo 9º, dispõe que: "[...] Art. 9º
Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] III - os crimes
praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes
casos: [...]" (grifos ausentes no original).

Nessa esteira, conclui o autor: "[...] Logo, se o civil praticar um crime
compreendido no Inciso II, isto é, previsto no CPM ou na legislação
penal, como está na nova redação, e esse crime se der em alguma
hipótese das alíneas "a" a "d" do inciso III do artigo 9º , esse crime
também será crime militar (Para tratar dos civis não era necessário
mexer no inciso III, mas apenas nos incisos a que este se referia. E
ele se referia ao II, que foi modificado) [...] os civis podem cometer
crimes militares não previstos na Parte Especial do CPM, isto é,
previstos na legislação penal comum. [...]".

Ainda sobre o Diploma em tela e levando em conta que os fatos objeto
do IPM se reportam ao ano de 2016, afigura-se oportuno colacionar o
Enunciado nº 18 (12/2/2019), da Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Militar, que dispõe, in verbis: "[...] A
competência da Justiça Militar, para o processamento e

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/02/2020 18:28:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2f1582e
julgamento dos delitos militares por extensão, aqui considerados os
previstos exclusivamente na Lei Penal
comum e Legislação Penal extravagante, trazidos à competência da
Justiça Especializada por força da Lei nº 13.491/2017, abrange
também os fatos praticados antes da vigência da citada lei, não
havendo, em tal retroação, ofensa ao princípio da anterioridade da lei
penal. [...]".

Dessa forma, amparado em segura jurisprudência existente, torna-se claro que a
conduta dos indiciados, ao invadir o SISCONSIG, visando alterar o percentual
da margem consignável de militares ativos, inativos e de pensionistas,
caracteriza, em tese, crime militar tipificado no CPM. Em decorrência, a JMU é
o foro competente para processar e julgar o feito.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Inominado interposto pelo MPM
para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão hostilizada,
no que tange à competência da JMU para processar e julgar o feito, e determino
a baixa dos autos à 1ª Auditoria da 11ª CJM para o seu normal prosseguimento.